Tribunal: TJBA
Processo: 8000934-67.2023.8.05.0269
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000934-67.2023.8.05.0269

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
LUCAS LEONARDO FEITOSA BATISTA

APELADO: VINICIUS RODRIGUES DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
INGRID SANTOS DE ALMEIDA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E RESPONSABILIDADE CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. ATRASO NA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA CONEXÃO DE SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA. DEMORA INJUSTIFICADA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que a condenou ao ressarcimento de danos materiais decorrentes da demora na adoção das providências necessárias à viabilização da instalação e funcionamento de sistema de geração de energia solar fotovoltaica, em razão da impossibilidade de utilização da usina durante o período de atraso na execução da obra necessária à conexão da unidade consumidora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a relação jurídica estabelecida entre concessionária de energia elétrica e usuário final para fins de conexão de sistema de geração fotovoltaica submete-se ao regime consumerista; e (ii) estabelecer se o atraso da concessionária na execução da obra necessária à ligação do sistema, sem justificativa técnica idônea, enseja sua responsabilização pelos danos materiais suportados pelo consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação entre concessionária de serviço público de energia elétrica e usuário final possui natureza consumerista, submetendo-se às disposições do Código de Defesa do Consumidor.

4. Nas relações de consumo, aplica-se o regime da responsabilidade objetiva previsto no art. 14 do CDC, sendo desnecessária a demonstração de culpa da concessionária para configuração do dever de indenizar.

5. A parte autora requereu ligação trifásica com medição indireta e obteve aprovação técnica do projeto, circunstância que legitimou a expectativa de pronta execução da obra pela concessionária.

6. A concessionária deixou de executar o serviço no prazo devido e apresentou justificativa genérica de restrição ambiental, sem especificação técnica concreta ou demonstração da efetiva impossibilidade de atendimento.

7. O atraso injustificado na execução da obra impediu o funcionamento do sistema fotovoltaico da parte autora e frustrou a obtenção do proveito econômico decorrente da geração de energia, configurando dano material indenizável.

8. Comprovados o prejuízo suportado e o nexo causal entre a omissão da concessionária e os danos experimentados, impõe-se a manutenção da condenação indenizatória.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

V
istos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000934-67.2023.8.05.0269
, em que figuram como apelante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e como apelada VINICIUS RODRIGUES DA SILVA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .